Tribunal: TJSP
Processo: 2296636-44.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Municipalidade de Jaboticabal. IPTU. Exercícios de 2000 a 2005, 2014 e 2017. Contribuição de Iluminação Pública. Exercícios de 2016 a 2018. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Irresignação da parte executada. Cabimento. Configurada a prescrição da exigência dos débitos relativos aos exercícios dos anos 2000 e 2014, conforme declaração de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Municipalidade de Jaboticabal. IPTU. Exercícios de 2000 a 2005, 2014 e 2017. Contribuição de Iluminação Pública. Exercícios de 2016 a 2018. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Irresignação da parte executada. Cabimento. Configurada a prescrição da exigência dos débitos relativos aos exercícios dos anos 2000 e 2014, conforme declaração de voto do E. Relator Sorteado. Fazenda Municipal, por sua vez, que havia ajuizado ação anterior para executar os demais débitos, a qual foi julgada extinta sem resolução do mérito. Executada agravante que não integrou o polo passivo deste feito pretérito, não se podendo considerar interrompido o prazo prescricional em razão dessa ação. Hipótese de prescrição originária (inicial) dos tributos vencidos de 2001 a 2005. Prosseguimento do feito apenas em relação ao crédito de IPTU do exercício de 2017. E. Relator Sorteado que afastou, de ofício, a exigência da contribuição para custeio de iluminação pública. Impossibilidade. Plenário do STF, na apreciação do RE 573.675 (Tema no 44), que decidiu pela constitucionalidade da exigência de referida contribuição. Precedentes. Recurso provido.